Tribunal: TJES
Processo: 5004992-67.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004992-67.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JOSISMAYK FRANCISCO FELICIO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS DE REGISTRO. SEGURO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação de repetição de indébito no que tange a cobrança de tarifa de registro e seguro, e indenização por danos morais.

Em sede de sentença, (ID 3323382) o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento do valor de $ 2.552,56 (dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) a título de restituição do indébito e R$ 3.000,00 (três mil reais a título de danos morais).

A requerida interpôs recurso inominado de ID 3323385, requerendo em sede de preliminar a ausência de pretensão resistida e a necessidade de concessão do efeito suspensivo, no mérito alega a legalidade das taxas considerando que estavam expressas no contrato, desta forma não incorrendo em danos materiais.

Analisando detidamente os autos, verifico que o presente recurso não merece prosperar. No tocante a alegação de ausência de pretenção resistida, cabe à parte decidir por qual via buscará a solução da lide, não sendo obrigatória a busca pela via administrativa antes da via judicial.

Em relação à concessão de efeito suspensivo ao recurso, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada e não demonstrada no caso concreto.

Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

No tocante ao mérito, coaduno com o entendimento da r. sentença no sentido da ilegalidade das referidas taxas, considerando que no tocante a taxa de registro a requerida não demonstrou a efetiva comprovação do serviço e em relação a taxa de seguro, é pacífico o entendimento que diante da obrigatoriedade de vinculação a seguradora indicada pelo banco requerido se trata de venda casada.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: NULIDADE DE JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE APELAÇÃO TEMPESTIVA PROTOCOLIZADA NA ORIGEM - REAPRECIAÇÃO COLEGIADA DA CONTROVÉRSIA RECURSAL - AÇÃO DECLARATÓRIA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - ENCARGOS PERÍODO INADIMPLÊNCIA - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - SERVIÇO COMPROVADO - ONEROSIDADE EXCESSIVA - AUSÊNCIA - LEGALIDADE - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE LIVRE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE.

- A certificação de falha judiciária no prazo para interposição para o recurso, em não sendo encaminhado o apelo da parte autora para apreciação nesta Instância Revisora, torna imperiosa a nulificação do julgamento anteriormente realizado, tendo em vista a ofensa à ampla defesa decorrente da não apreciação de recurso tempestivamente interposto. Acórdão anulado.

- Para os períodos de inadimplência, admite-se a incidência dos juros remuneratórios limitados à taxa contratada para o período de normalidade, juros moratórios de 1% e multa de 2% (STJ, REsp 1063343/RS).

- É válida a cobrança da tarifa de registro de contrato, quando comprovada a efetiva prestação do serviço e o valor cobrado não demonstra onerosidade excessiva ao contratante.

- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, por ser vedada a prática de venda casada.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.095728-6/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 29/03/2023, publicação da súmula em 31/03/2023)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de piso em todos os seus fundamentos.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Coaduno com o entendimento esposado pel
a
relator
a
acerca da abusividade na cobrança d
as tarifas discutidas nos autos. Contudo, entendo que não há dano moral no caso, haja vista que quando da celebração do ajuste o consumidor já está plenamente ciente da referida situação, e, mesmo assim, celebra o contrato, eis que busca a aquisição do bem, independentemente do ônus econômico previsto no contrato bancário.

Dessa forma, conheço do recurso interposto e dou-lhe parcial provimento para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento.

É como voto.